Tribunal: TJSP
Processo: 2256649-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - A indisponibilidade de bens é medida de cunho conservativo, destinada a assegurar a eficácia de eventual provimento condenatório nas hipóteses de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário - Subsistência do decreto de indisponibilidade dos bens limitado ao acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - A indisponibilidade de bens é medida de cunho conservativo, destinada a assegurar a eficácia de eventual provimento condenatório nas hipóteses de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário - Subsistência do decreto de indisponibilidade dos bens limitado ao acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sem inclusão da multa - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido em parte.